Tribunal: TJMT
Processo: 1001642-59.2024.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001642-59.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JESUS LOPES PRIMO - CPF: 952.280.041-49 (APELANTE), DIEGO SANTIAGO FREITAS DINIZ - CPF: 012.192.391-60 (ADVOGADO), NADIA NAYARA NARDES FARIAS - CPF: 048.544.021-05 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), BEATRIZ BARBIERI SALLES - CPF: 419.084.548-57 (ADVOGADO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE(S):

JESUS LOPES PRIMO

APELADO(S):
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÊBITO, DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. SERVIÇO NÃO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS FIXADA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação declaratória de inexistência de débito, reconhecendo a nulidade de cobrança indevida por seguro não contratado e determinando a devolução dos valores pagos em dobro, mas sem condenação por danos morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside na possibilidade de fixação de indenização por danos morais decorrentes de descontos indevidos realizados na conta bancária do consumidor, sem sua anuência.

III. Razões de decidir

3. A relação entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo-se ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14, CDC).

4. A realização de descontos indevidos em conta bancária, sem a devida contratação do serviço, caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a reparação dos danos morais, independentemente de comprovação de prejuízo concreto, por se tratar de dano in
re

ipsa
.

5. A jurisprudência consolidada reconhece que o desconto indevido em conta bancária acarreta transtornos ao consumidor, justificando a fixação de indenização por danos morais.

6. Tendo em vista a reforma parcial da sentença,
readéqua-se
a sucumbência recíproca para fixar a proporção de 80% (oitenta por cento) ao apelado e 20% (vinte por cento) ao apelante, com honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e condenar a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelo INPC a partir da decisão e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

Tese de julgamento:
“O desconto indevido de valores na conta bancária do consumidor, sem sua autorização, caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, independentemente de comprovação do prejuízo concreto.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, X e XXXII; CDC, art. 14; CPC, art. 85, §2o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.309.642, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 17.06.2017; TJ-MT, Apelação Cível 1000306-12.2020.8.11.0052, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 03.11.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JESUS LOPES PRIMO
ora Apelante, contra sentença (ID.
264547794)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Barra do G
arça - MR, que nos autos de Ação Declaratória De Inexistência de
débito
, ajuizada em fac
e de
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.,
julgou parcial procedente os pedidos iniciais, nos seguintes termos
:

“(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos iniciais, e DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito (CPC, art. 487, I) tão somente para:

A. DECLARAR a inexistência de CONTRATAÇÃO do MICROSSEGURO PROTEÇÃO PESSOAL - BILHETE N. BRS952280100119 -, no valor mensal de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos);

B. CONDENAR o réu, à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente do autor, com acréscimo de correção monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso das quantias, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento ilícito (data do primeiro desconto realizado na conta do autor).

Em face da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento, pro rata, das custas processuais e honorários advocatícios, estes que FIXO no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 85, §2o). Fica a exigibilidade suspensa, quanto ao requerente, visto que beneficiário da gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC). (...)”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Dos danos morais indenizáveis.

Recurso tempestivo e isento do recolhimento de custas. (ID.
265081263)

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal. (ID.
264547800)

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

JESUS LOPES PRIMO

APELADO(S):
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente,
o apelante

JESUS LOPES PRIMO
,
ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Débito, repetição

de indébito c/c tutela de urgência, danos materiais e morais

em desfavor
do CHUBB
SEGUROS BRASIL S.A.
aduzindoqueao verificar extrato da sua conta bancária do b
anco do Brasil depreendeu-se com cobrança

indevida no valor de R$ 29,90 (vinte e nove e noventa reais) que eram destinados à empresa ré.

Passo à análise meritória da tese suscitada pelo Apelante.

Dos danos morais indenizáveis.

A parte apelante alega que houve

descontos indevidos na conta corrente, sem a devida contratação, gerando prejuízo financeiro a renda mínima consumidor.

Desta forma,
sustenta que
havendo

a comprovação da conduta ilícita e do nexo de causalidade
,
resta configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar
.

Pois bem.

A controvérsia dos autos limita-se à ocorrência dos danos morais em razão da realização de descontos
indevidos
na conta da autora/apelante.

Assim, é importante salientar que o dano moral decorre do indevido desconto em conta bancária, perpetrado pelo apelado, relativo a seguro não contratados pelo apelante, fatos que, sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado
,

em conformidade com os ditames do art. 14, “caput”, do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Dessa maneira
, diante da falha na prestação dos serviços, penso que inegavelmente, trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral à parte recorrente.

Posto isto
, a
ssiste razão à apelante, para que a requerida, ora apelada, seja condenada ao pagamento da indenização por danos morais, eis que o desconto indevido de valores em conta bancária da recorrente, à título de seguro não contratado, configura dano moral
“in
re

ipsa
”.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS E MORAIS – CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS BANCÁRIAS – CONTRATAÇÃO DE PACOTE DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO– NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DO CDC - DANO MORAL CONFIGURADO - DANO IN RE IPSA – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. É abusiva a cobrança de tarifas bancárias em conta aberta apenas para recebimento de proventos de aposentadoria, máxime quanto não comprovada a contratação/utilização do pacote de serviços. Considerando que a instituição financeira efetuou descontos, sem a existência de relação jurídica capaz de alicerçar essa conduta, é evidente o dano material suportado, ensejando a repetição do indébito e, dobro, porque evidenciada a má-fé na cobrança de serviços não contratados. Sofre abalo psicológico, passível de indenização, pessoa que tem descontado indevidamente da conta bancária utilizada para recebimento de benefício previdenciário, valores relacionados a tarifas por serviços não contratados. O dano decorre diretamente do ato ilícito perpetrado pela requerida, consistente na efetivação de descontos, sem prova da contratação dos serviços, tendo em vista que esse tipo de dano é in
re

ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação.

(N.U 1000306-12.2020.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022,
Publicado
no DJE 04/11/2022)” (grifo nosso).

Portanto, a sentença comporta reforma
para condenar a recorrida
ao
pagamento de indenização por danos morais suportados pela parte recorrente
.

Do “quantum” indenizatório à título de danos morais.

Neste ponto recursal, conforme explanado no tópico anterior mostra-se devida à indenização à parte apelante.

Conforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica da parte condenada e, também, da pessoa a ser indenizada, bem como às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desta forma, tenho que
dever
ser dada guarida à pretensão da parte recorrente, estipulando à quantia de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
, a título de indenização por danos morais sofridos, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à empresa recorrida, sem descurar das condições pessoais das partes litigantes.

3. Da
redistribuição dos honorários de suc
umbências
recíproca

Por conseguinte, em função da reforma da sentença, para julgar parcial procedentes os pedidos iniciais, deve ser aplicada a sucumbência recíproca, observando-se o disposto no art. 86 do CPC.

A parte autora teve deferidos os pedidos de declara
ção de

inexistência
de contratação

do
microsseguro
proteção pessoal – bilhete no
BRS952280100119
-, no valor mensal de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos)
,
à restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente do autor, com acréscimo de correção monetária pelo INPC, a partir da data do desembolso das quantias, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento ilícito (data do primeiro desconto realizado na conta do autor)
, bem como a condenação em danos morais em face do apelado.

Dessa forma, considerando o acolhimento parcial dos pedidos da parte apelante, na lide em exame, deve ser redistribuído os ônus sucumbenciais
,
minorando o percentual arbitrado em face da apelante ao pagamento para o importe de 20%

(vinte por cento)

e majorando o percentual do ônus sucumbenciais arbitrados em face da parte apela
do
para o importe de 80% (oitenta por cento)
.

De outro lado, h
avendo condenação, impõe-se, na forma prevista pelo art. 85, § 2o, do CPC, a alteração da base de cálculo dos honorários sucumbenciais para observar tal parâmetro, no percentual estipulado na origem, no caso, 10% (dez por cento), devendo ocorrer sobre o valor atualizado da condenação.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – DEVER DE RESTITUIÇÃO TOTAL QUANDO RESOLVIDO O CONTRATO POR CULPA DO VENDEDOR – MULTA POR INADIMPLEMENTO ABSOLUTO – INVERSÃO EM FAVOR DO CONSUMIDOR – DANO MORAL RECONHECIDO – JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA CITAÇÃO
– HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SOBRE O VALOR CONDENATÓRIO –
SENTENÇA MODIFICADA NOS PONTOS – RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

(...) Havendo condenação em pecúnia, deve o montante correspondente ser utilizado como base de cálculo dos honorários de sucumbência, em detrimento do valor da causa.

(N.U 1005266-90.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
publicado
no DJE 13/11/2024)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso
e
DOU-LHE
PARCIAL

PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada
e c
ondenar a empresa recorrida
ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no valor de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
,
com a incidência de juros de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária, pelo indexador do “INPC”, a partir desta decisão.

Ante o resultado do julgamento,
redistribui
-se

a sucumbência recíproca das partes
,

na proporção de
8
0%
(oitenta por cento)
ao
apelado
e
2
0%
(vinte por cento)
ao
apelante
, em custas e honorários, estes
fix
ados
em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §2o do Código de Processo Civil (CPC).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025